Tribunal: TJMT
Processo: 1088112-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088112-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RANYERE SANTOS TIBURTINO - CPF: 050.242.473-70 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O julgamento monocrático é válido quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, do CPC e da Súmula 02 da Turma Recursal.

2.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência da relação contratual que originou o débito negativado, sob pena de reconhecimento da inscrição indevida.

3.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, ensejando reparação independentemente de demonstração do prejuízo.

4.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, especialmente quando há registros posteriores nos cadastros de inadimplência, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por RANYERE SANTOS TIBURTINO, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, a nulidade do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenar o agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025